Tribunal: TJSP
Processo: 0008920-25.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Preliminar pleiteando o direito de recorrer em liberdade – Preliminar rejeitada. Vista à Defensoria Pública em Segunda Instância após a manifestação do Ministério Público – Inviável - No mérito pleiteia a aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11343/06 no patamar máximo – Não cabimento – Fixação de regime prisional

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Preliminar pleiteando o direito de recorrer em liberdade – Preliminar rejeitada. Vista à Defensoria Pública em Segunda Instância após a manifestação do Ministério Público – Inviável - No mérito pleiteia a aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11343/06 no patamar máximo – Não cabimento – Fixação de regime prisional inicial aberto – Inviabilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade - Apelo desprovido.